Tribunal: TJBA
Processo: 8048338-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048338-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: LEONARA RODRIGUES JUNQUEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL MESSMORE COELHO FRAGA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENEGOCIAÇÃO BANCÁRIA VIA APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CONTRATO DECLARADO NULO. RECONSTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível (
ID 78262396
) interposta por BANCO ITAÚ S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito movida por LEONARA RODRIGUES JUNQUEIRA, registrada sob o nº 8048338-11.2024.8.05.0001. A sentença de origem (
ID 78262392
) declarou a nulidade de contrato de renegociação firmado por meio do aplicativo bancário da instituição financeira ré, afastando os demais pedidos e determinando a suspensão das cobranças decorrentes da avença anulada. Custas e honorários foram divididos em partes iguais, com suspensão da exigibilidade em favor da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) examinar a validade da renegociação contratual eletrônica realizada via aplicativo bancário; (ii) definir se o banco comprovou o consentimento da autora e a regularidade da contratação; (iii) verificar a possibilidade de restituição ou compensação dos valores creditados após a declaração de nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não produziu prova suficiente da validade da contratação eletrônica, limitando-se à juntada de telas sistêmicas sem elementos auditáveis que atestem a ciência e o consentimento expresso da autora, como logs de acesso, gravações ou validação biométrica com metadados.

4. O STJ, no Tema 1.061, firmou entendimento de que recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, conforme os arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC.

5. O simples crédito de valores (R$ 8.693,01) não constitui prova de adesão voluntária ao contrato, tampouco legitima o pacto declarado nulo, ausente demonstração de efetiva utilização consciente e válida dos recursos pela consumidora.

6. A nulidade da renegociação exige o retorno das partes ao estado anterior à contratação, autorizando a restituição ou compensação de valores creditados e/ou pagos, nos termos do art. 182 do Código Civil.

7. O pedido subsidiário de revogação da tutela provisória foi corretamente rejeitado, pois a eficácia liberatória da nulidade impede a cobrança de obrigações fundadas no contrato invalidado.

8. A divisão das despesas processuais foi corretamente fixada em 50% para cada parte, diante da sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)